Tribunal: TJBA
Processo: 8069846-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069846-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEITON SOUSA DE JESUS

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

AGRAVADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA, MARIANA GODINHO ARAUJO, MARCELO MIGLIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA PARTE AGRAVADA. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DO VALOR TOTAL DE
R$ 5.752,98 (CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA QUE SE RESTRINGIU À PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DO VALOR DE
R$ 5.628,06 (CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)
DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO NESTA PARTE.
MÉRITO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA POR MOVIMENTAÇÕES TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MERA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO AFASTA
MENTO

D
A IMPENHORABILIDADE
CONDICIONADO AO
RESPEITO
D
O LIMITE LEGAL E
À AUSÊNCIA DE
INDÍCIO DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO STJ. DESBLOQUEIO DETERMINADO.
DECISÃO
REFORMADA
.

PRELIMINAR REJEITADA.
R
ECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE,
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8069846-79.2025.8.05.0000
,

em que
é
agravante
CLEITON SOUSA DE JESUS
,
e agravad
a

REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
em

REJEITAR
a preliminar suscitada pela parte agravada e, no mérito,

CONHECER EM PARTE
do recurso e
, n
esta parte
,
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça